Tribunal: TJES
Processo: 5000414-51.2025.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE IDADE. MATRÍCULA EM EJA. MENOR DE 18 ANOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO RESISTIDA. NATUREZA LITIGIOSA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em procedimento de jurisdição voluntária (suprimento de idade), autorizou a matrícula de adolescente de 16 anos em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o procedimento de jurisdição voluntária é a via processual adequada para postular obrigação de fazer em face do Ente Público (matrícula escolar), visando afastar critério etário previsto em lei federal e na normativa estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisdição voluntária pressupõe a inexistência de lide, o que não ocorre quando a pretensão autoral colide frontalmente com o ordenamento jurídico e com os interesses do Estado.

A busca por matrícula em EJA antes da idade mínima de 18 anos não configura mero suprimento de vontade, mas demanda contenciosa que visa afastar a incidência de norma proibitiva expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

A resistência à pretensão é manifesta tanto pela vedação normativa quanto pela oposição do Estado e do Ministério Público, evidenciando a natureza litigiosa da causa, incompatível com a via do alvará judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.127, firmou entendimento vinculante pela ilegalidade da antecipação da conclusão do ensino médio via EJA para menores de 18 anos, reforçando que a barreira etária é norma de ordem pública insuscetível de superação por procedimento gracioso.

A discussão sobre falhas em políticas públicas, como a ausência de ensino regular noturno, exige a utilização de vias processuais adequadas que permitam a angularização da relação processual e o contraditório, caracterizando a falta de interesse de agir pela inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acolhida preliminar de ausência de interesse de agir. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O procedimento de jurisdição voluntária é via inadequada para pleitear matrícula de menor de 18 anos em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), dada a natureza litigiosa da pretensão que visa afastar norma legal.

A inadequação da via eleita configura ausência de interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 485, VI; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 37, caput, e 38, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.127 (Recursos Repetitivos).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-51.2025.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: I. D. P. C. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE IDADE. MATRÍCULA EM EJA. MENOR DE 18 ANOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO RESISTIDA. NATUREZA LITIGIOSA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a sentença que, em procedimento de "Suprimento de Idade" (jurisdição voluntária), autorizou a matrícula de menor de 18 anos no sistema EJA, contornando o critério etário legalmente estabelecido.

Todavia, antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, impõe-se o acolhimento da matéria preliminar de ordem pública suscitada pelo Estado do Espírito Santo e cognoscível de ofício por esta Relatoria: a
inadequação da via eleita
, que conduz à falta de interesse de agir e, consequentemente, à extinção do feito sem resolução do mérito.

Cinge-se a controvérsia preambular a aferir se o procedimento de jurisdição voluntária (alvará judicial/suprimento de idade) é via processual adequada para postular obrigação de fazer (matrícula escolar) em face do Ente Público, contrapondo-se à legislação federal e à normativa infralegal estabelecidas quanto à matéria.

A esse respeito, sublinhe-se que, consoante a doutrina, a jurisdição voluntária destina-se à administração pública de interesses privados, pressupondo a inexistência de lide, isto é, de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Ocorre que, no caso em tela, a pretensão da autora — matricular-se no EJA antes da idade mínima de 18 anos — colide frontalmente com o ordenamento jurídico vigente (Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Resoluções do CNE) e com os interesses do Estado do Espírito Santo, responsável pela organização do sistema de ensino no âmbito estadual.

É o que se depreende, aliás, d
os arts. 37,
caput
, e 38, §1º, II, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
in verbis
:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Do ponto de vista lógico-jurídico, não se trata de mero “suprimento de vontade” ou autorização integrativa, mas sim de uma demanda contenciosa, na qual se busca afastar a incidência de norma proibitiva (critério etário) para impor ao Poder Público uma obrigação de fazer. A resistência à pretensão é manifesta, tanto pela via normativa (que veda a matrícula) quanto pela oposição expressa do Estado nos autos e do Ministério Público, evidenciando a natureza litigiosa da demanda.

A inadequação da via eleita torna-se ainda mais patente à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça

no
Tema 1.127
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual firmado o entendimento de que é ilegal menor de 18 anos utilizar-se do sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos (EJA) para antecipar a conclusão do ensino médio. O precedente vinculante reforça que a barreira etária não é mera formalidade suprível por vontade judicial em procedimento gracioso, mas norma de ordem pública estruturante do sistema educacional.

Ainda nesse ponto, sequer seria possível a aplicação da modulação dos efeitos implementada no julgamento do
Tema 1.127
, uma vez que a decisão foi proferida em 26/05/2025, portanto, após o marco estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, questões estruturais suscitadas na inicial, como a inexistência de ensino regular noturno no município de residência da autora/apelada, consubstanciam matéria complexa de políticas públicas, sendo certo que a correção de eventuais omissões estatais na oferta de ensino regular demanda a utilização das vias processuais adequadas, com a indispensável angularização da relação processual e contraditório, o que não se coaduna com a estreita via processual eleita.

Não é demais pontuar que o CEJA não foi concebido para suprir lacunas ocasionadas por carências de oferta educacional regular, questão de ordem estrutural, mas sim para possibilitar a retomada de estudos por indivíduos que não puderam realizá-los na idade correta, seja por razões socioeconômicas, seja por outras circunstâncias que os afastaram do sistema educacional.

Nessa linha de intelecção, a escolha do procedimento de jurisdição voluntária revela-se inadequada para a satisfação da pretensão autoral, caracterizando a ausência de interesse de agir na modalidade adequação (art. 17 do CPC), vício que não se convalidou com a prolação da sentença.

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo
para anular a sentença recorrida e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a inadequação da via eleita.
Prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo MPES.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
: 5007934-54.2021.8.08.0012

APELANTE
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS
:
I. D. P. C.
E GLEICIANE PEREIRA DEL PUPPO CAMARA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Pedi vistas dos autos para melhor examinar a questão e, após detida análise, adianto que
acompanho integralmente o voto da ilustre Relatora
.

A fundamentação exarada pela Desembargadora Heloisa Cariello é precisa ao enfrentar a
preliminar de inadequação da via eleita
. De fato, o procedimento de jurisdição voluntária (alvará ou suprimento de idade) não se presta a dirimir questões que possuem natureza nitidamente contenciosa.

A Natureza Litigiosa da Demanda

A jurisdição voluntária pressupõe a gestão judicial de interesses privados sem a existência de lide.

No entanto, o que se vê nestes autos é uma pretensão resistida, qual seja, a autora busca afastar a incidência de normas federais e estaduais que estabelecem a idade mínima de 18 anos para o ingresso no EJA (Art. 38 da LDB) e existe oposição expressa do
Estado do Espírito Santo
, responsável pela organização do sistema de ensino, e do
Ministério Público
, na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

Trata-se, portanto, de uma demanda que visa impor ao Ente Público uma obrigação de fazer, o que exige o rito contencioso com a devida angularização processual e contraditório amplo.

A Vinculação ao Tema 1.127 do STJ

A robustez do voto da Relatora se confirma pela aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.127
. O STJ consolidou o entendimento de que a barreira etária para o EJA é norma de ordem pública e sua flexibilização por via judicial é ilegal, mesmo que o objetivo seja a conclusão antecipada para ingresso no ensino superior ou outras finalidades.

Conforme bem pontuado no voto condutor, o sistema EJA não foi estruturado para suprir deficiências de oferta de ensino regular, mas para atender quem não teve acesso à educação na idade própria.

A correção de eventuais omissões administrativas na oferta de ensino noturno deve ser buscada pelas vias processuais adequadas, e não por um "suprimento de idade" que ignora a estrutura lógica do sistema educacional.

Diante do exposto, por reconhecer que o procedimento eleito é inadequado para a pretensão deduzida, configurando ausência de interesse de agir (art. 17 do CPC),
ACOMPANHO A RELATORA
para
ac
olher a preliminar
de inadequação da via eleita suscitada pelo Estado do Espírito Santo, e, por conseguinte,
a
nular a sentença recorrida
.

É como voto.